Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739677-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: GASPAR DOS REIS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA contra a r. decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato de locação e declinou a competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 31355326). Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a cláusula de eleição de foro é válida e que o Juízo competente para julgar a causa é a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata tramitação do feito na Circunscrição de Brasília. Em caso de entendimento diverso, requer que seja determinada a imediata tramitação do feito na Circunscrição de Taguatinga. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência da circunscrição de Brasília, conforme livremente pactuado entre as partes. Preparo regular (ID 31355327). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal. Após o declínio de competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no dia 30/11/2021 (ID 109324365 da origem), o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF suscitou o conflito negativo de competência de no 0738837-82.2021.8.07.0000 que foi distribuído para a 1a Câmara Cível deste Tribunal. Por outro lado, o presente recurso foi interposto apenas no dia 09/12/2021, portanto, depois que o conflito foi suscitado. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito do agravante é exclusivamente o reconhecimento do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília como competente para o julgamento da causa. Todavia, a competência para o julgamento da causa já é objeto do conflito de competência suscitado pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, logo, não há que se falar em interesse recursal, quando a pretensão recursal já é objeto de discussão em sede de conflito de competência. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora